Tribunal: STF
Processo: Ext 977
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO SUPLETIVA – PEDIDO DE EXTENSÃO OU DE AMPLIAÇÃO FORMULADO POR ESTADO ESTRANGEIRO – POSSIBILIDADE JURÍDICA – CONSEQUENTE ADMISSIBILIDADE DO PLEITO DE EXTENSÃO EM MATÉRIA EXTRADICIONAL (LEI Nº 6.815/80, ART. 91, I) – FORMALIDADES A SEREM OBSERVADAS EM RESPEITO AO DIREITO DE DEFESA DO SÚDITO ESTRANGEIRO – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – SIGNIFICAÇÃO POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO – INOCORRÊNCIA, NO CASO, DE SUA VULNERAÇÃO – SÚDITO ESTRANGEIRO ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE “BURLA QUALIFICADA” E DO DELITO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO – DADO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE – NECESSIDADE DE RESPEITO AOS DIREITOS BÁSICOS DOS SÚDITOS ESTRANGEIROS – ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL DO PEDIDO DE EXTENSÃO – SUPOSTA AUSÊNCIA DE CÓPIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS ESTRANGEIROS – INOCORRÊNCIA – REGULARIDADE FORMAL DO PEDIDO DE EXTENSÃO – OBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, DOS CRITÉRIOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS DE “BURLA” (ESTELIONATO) E DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CONSEQUENTE ABSORÇÃO DO DELITO-MEIO (FALSIDADE DOCUMENTAL) PELO CRIME-FIM (ESTELIONATO) – DOUTRINA – PRECEDENTES – SATISFAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS E ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO, EM PARTE, DO PEDIDO DE EXTENSÃO – EXTRADIÇÃO SUPLETIVA PARCIALMENTE DEFERIDA.